Tribunal: CARF
Processo: 13502.720099/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720099/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.328 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
ITF CHEMICAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A
CRÉDITO. HIPOCLORITO DE SÓDIO. POSSIBILIDADE
De acordo com artigo 3o, inciso II da Lei no 10.833/03, pode ser interpretado de
modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade
empresária, portanto, capaz de gerar créditos de COFINS referente ao insumo
hipoclorito de sódio.
EMBALAGEM.
TRANSPORTE.
PALLET.
CRÉDITO.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os materiais de embalagens (pallets) utilizados para transporte interno de
produtos fabricados e/ ou para embalagem de proteção, no transporte externo
dos produtos vendidos, estão elencados dentre as despesas que dão direito ao
aproveitamento de créditos da Cofins.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requerem
conhecimentos especializados para o deslinde de litígio, não se justificando a
sua realização quando o fato probando puder ser demonstrado por meio de
documentos carreados aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720099/2011-11
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720099/2011-11

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para rever as glosas referentes à aquisição de hipoclorito de sódio e de
pallets de madeira, nos termos do voto da relatora. Vencida a conselheira Larissa Nunes Girard
quanto às reversões das glosas dos custos com pallets.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
no 15-25.092, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador
(BA) proferido nos autos do Processo Administrativo no 13502000490/2005-58 (apenso), que
assim relatou o feito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade da interessada contra o Despacho
Decisório n° 0052/2010 (fls. 140-141), que aprovou o Parecer Sarac n° 0130/2010 (fls.
124-136), proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari
(DRF/CCI), que homologou parcialmente a compensação pretendida através de
Declaração de Compensação (fl. 01), até o limite do crédito reconhecido.
A interessada pretendeu utilizar um credito oriundo da apuração não cumulativa da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, relativa ao período
de apuração de novembro de 2004, para compensar débito próprio de CSLL, do período
de apuração de maio de 2005.
A autoridade fiscal, após a análise do Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais - Dacon, bem como dos documentos entregues pela contribuinte em resposta às
intimações, reconheceu apenas parcialmente o direito creditório em favor da
interessada, por ter encontrado divergências entre 0 montante do crédito apurado em sua
análise e o montante utilizado pela interessada na compensação, conforme listado
sinteticamente a seguir:
1. Bens utilizados como insumos: glosa das despesas com hipoclorito de sódio, por não
ter sido constatada sua utilização no processo produtivo, e com pallets de madeira, por
não se enquadrar no conceito de insumo.
2. Base de cálculo - receitas financeiras: receitas financeiras não consideradas pela
contribuinte na composição da base de cálculo da contribuição.
Cientificada do despacho decisório em 15/06/2010, a interessada apresentou a
Manifestação de Inconformidade em 15/07/2010 (fls. 147-158), sendo esses os pontos
de sua irresignação, em síntese:
 A autoridade administrativa glosou 0 valor de R$ 1.707,20 decorrente da
aquisição de hipoclorito de sódio. Porém, este insumo é de fundamental
importância para o processo produtivo, servindo para a purificação da água
utilizada na fabricação dos produtos finais, enquadrando-se perfeitamente no
conceito de insumo previsto na legislação.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720099/2011-11

 A autoridade administrativa glosou o valor de R$ 900,00 decorrente da aquisição
de gallets de madeira. Porém, o emprego desses pallets para o
acondicionamento dos produtos finais amoldam-se perfeitamente ao conceito
de material de embalagem previsto na legislação.
 As receitas de variações cambiais no valor de R$ 120.921,67 jamais poderiam ter
sido consideradas na apuração da base de cálculo da Cofins, haja vista que o
Decreto n° 5.164, de 2004, reduziu a zero a alíquota desta contribuição
incidente sobre receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica sujeita ao
regime não cumulativo. Por conseguinte, a base de cálculo da Cofins do mês
seria de R$ 9.722,72 e não de R$ 128.844,39, e o débito da Cofins do mês seria
então de R$ 602,12 e não de R$ 9.722,72, como informado pela DRF/CCI.
 Em função de mero equívoco formal de preenchimento do Dacon, foi incluído de
forma incorreta a receita de variação cambial no cálculo da Cofins do mês de
novembro de 2004, acarretando erro no saldo credor de Cofins. No processo
administrativo, deve-se buscar a verdade real/material em detrimento do
excesso de rigor formal.
 Protesta pela produção de provas, mormente a pericial.
É o relatório.
Após exame da defesa apresentada pelo Contribuinte, a DRJ por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, nos termos da ementa
transcrita abaixo (fls.242/250 – Autos no 13502000490/2005-58):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA o FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. 1NSUMOS.
O termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente, como
aqueles que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente sejam aplicados ou consumidos
na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização, mas apenas depois de concluído o processo produtivo, e que se
destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados, não geram direito ao
crédito.
VARIAÇÃO CAMBIAL. RECEITA FINANCEIRA. ALÍQUOTA ZERO.
A partir de 2 de agosto de 2004, ficou reduzida a zero a alíquota da Cofins incidente
sobre as receitas financeiras, dentre elas a obtida por variações monetárias ativas dos
direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio.
Manifestação de Inconformidade Precedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
No julgamento da DRJ restou estabelecido o seguinte:
CONCLUSÃO.
Ante o exposto nos parágrafos anteriores, e considerando-se a exclusão das receitas de
variação cambial no valor de R$ 120.921,67, toma-se necessário refazer o cálculo da
Cofins e se obter o real valor da Cofins a pagar, para se saber qual parcela do crédito
restará após a quitação dessa Cofins. Assim, a segunda tabela apresentada no parágrafo
31 do Parecer Sarac n° 0130/2010 (fl. 135) fica como a seguir:
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720099/2011-11

Dessa forma, o saldo disponível passível de compensações, calculado no parágrafo 32
do Parecer Sarac n° 0130/2010 (fl. 135), fica conforme a seguir: R$ 18.874,43 (= R$
20.180,62 - R$ 704,07 - R$ 602,12).
Há que se ter em foco, todavia, que a compensação sob análise se limita ao valor
pleiteado pela interessada de R$ 18.264,00 (fl. 02). Considerando que a DRF/CCI já
homologou a parcela de R$ 9.684,38 (ver fl. 140), cabe neste voto a homologação da
parcela restante de R$ 8.579,62, em face da suficiência de créditos, conforme
demonstrado.
Isto posto, voto por considerar procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
da interessada, mas por homologar integralmente a compensação pleiteada.
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
06/39, por meio do qual reitera os termos de sua Manifestação de Inconformidade.
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 22/11/2010 (fl.254 – Autos no
13502000490/2005-58) e protocolou Recurso Voluntário em 22/12/2010 (fl.06 – Autos no
13502.720099/2011-11) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto
70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720099/2011-11

Primeiramente, com relação ao pedido final para que este processo seja julgado
concomitantemente com o Processo no 13502000483/2005-56 da recorrente sob o argumento de
que todos tratam de matéria semelhante. Cumpre informar, que este processo está apenso ao
13502.720082/2011-64 e que será julgado na mesma sessão, concomitantemente.
Quanto ao pedido da recorrente de realização de perícia, não vislumbro a
necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é
contundente para julgamento do feito. Ademais é pertinente ressaltar que no processo fiscal a
realização de outras provas somente se justifica se necessárias à formação de convicção do
julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito. Deste
modo, indefiro o pedido de produção de prova pericial.
Com relação ao pedido final para que este processo seja julgado
concomitantemente com o Processo no 13502000483/2005-56 da recorrente sob o argumento de
que todos tratam de matéria semelhante. Cumpre informar, que este processo está apenso ao
13502.720082/2011-64 e que será julgado na mesma sessão, concomitantemente.
In casu, como relatado, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de utilização
de crédito originário da apuração não cumulativa da COFINS, relativa ao período de apuração de
novembro de 2004, para compensar débito próprio de tributo administrado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Na hipótese, a fiscalização, ao aferir os insumos utilizados, procedeu à
glosa das despesas com hipoclorito de sódio e pallets de madeira, por não ter sido constatada sua
utilização no processo produtivo.
II – Conceito de insumos:
Passando à análise dos pontos controvertidos, reitero meu entendimento sobre a
definição de insumos, conforme exposto na Resolução no 3302000.660, do Ilmo. Sr. Presidente e
relator Paulo Guilherme Déroulède, que abaixo reproduzo:
Passando à análise dos pontos controvertidos, reitero meu entendimento sobre a
definição de insumos, conforme exposto no Acórdão no 3302003.096, que abaixo
reproduzo.
A não-cumulatividade das contribuições, embora estabelecida sem os parâmetros
constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi operacionalizada mediante o confronto entre
valores devidos a partir do auferimento de receitas e o desconto de créditos apurados em
relação a determinados custos, encargos e despesas estabelecidos em lei. A apuração de
créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
cujas atuais redações seguem abaixo:
Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008). (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720099/2011-11

2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - (VETADO)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V – valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII – edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII – bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX – energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
X – vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei
no 11.898, de 2009)
XI – bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória
no 497, de 2010) (Regulamento)
I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III – energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720099/2011-11

IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V – valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII – edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII – bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX – armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X – vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei
no 11.898, de 2009)
XI – bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
A regulamentação da definição de insumo foi dada pelo artigo 66 da IN SRF no
247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, de forma idêntica:
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a alíquota
prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados mediante a aplicação
da mesma alíquota, sobre os valores:
[...]
§ 5o Para os efeitos da alínea " b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I – utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na prestação do serviço.
Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode descontar
créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
[...]
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720099/2011-11

§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I – utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II – utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na prestação do serviço.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, corroborada em julgamentos deste Conselho, que utiliza a definição de insumos
da legislação do IPI, em especial dos Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no
65/1979. Uma segunda corrente que defende que o conceito de insumos equivaleria aos
custos e despesas necessários à obtenção da receita, em similaridade com os custos e
despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99.
Por fim, uma terceira corrente, defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a
definição de insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem
deve ser tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Constata-se também que há divergência no STJ sobre o tema, tendo a matéria sido
afetada como recurso repetitivo no REsp 1.221.170/PR. Assim, verifica-se que no REsp
1.246.317MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, decidiu-se pela ilegalidade
parcial do artigo 66o da IN SRF no 247/2002 e do artigo 8o da IN SRF no 404/2004, na
parte em que trata do conceito de insumos, adotando no acórdão um mais abrangente:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.
535, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E
COFINS
NÃO-CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N.
10.833/2003. ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N.
247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada a lide, muito embora não faça considerações sobre todas as teses
jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que aplica multa a
embargos de declaração interpostos notadamente com o propósito de
prequestionamento. Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório ".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n.
247/2002 Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o
art. 8o, §4o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 Cofins, que
restringiram indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II, das
Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de
creditamento na sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em
vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720099/2011-11

conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo, não corresponde
exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas Operacionais" utilizados na
legislação do Imposto de Renda IR, por que demasiadamente elas tecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II,
da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta
ou
indiretamente empregados
e
cuja
subtração
importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios
sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que
pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações se não atendidas
implicam na própria impossibilidade da produção e em substancial perda de
qualidade do produto resultante. A assepsia é essencial e imprescindível ao
desenvolvimento de suas atividades. Não houvessem os efeitos desinfetantes,
haveria a proliferação de micro organismos na maquinaria e no ambiente
produtivo que agiriam sobre os alimentos, tornando-os impróprios para o
consumo. Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo "insumo" para
contemplar, no creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção, bem como
os serviços de dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa
fabricante de gêneros alimentícios.
7. Recurso especial provido.
De forma antagônica, no REsp No 1.128.018 RS, decidiu-se pela legalidade das
referidas INs e do conceito restrito de insumos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. PIS E COFINS.
CREDITAMENTO.
LEIS
No
10.637/2002
E
10.833/2003.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. ART. 195, § 12, DA CF. MATÉRIA EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF 247/02 e SRF 404/04.
EXPLICITAÇÃO DO CONCEITO DE INSUMO. BENS E SERVIÇOS
EMPREGADOS
OU
UTILIZADOS
DIRETAMENTE
NO
PROCESSO
PRODUTIVO.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 111 CTN.
1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem se
manifesta, fundamentadamente, sobre as questões que lhe foram submetidas,
apreciando de forma integral a controvérsia posta nos presentes autos.
2. “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo” (Súmula
211/STJ).
3. A análise do alcance do conceito de não-cumulatividade, previsto no art. 195,
§ 12, da CF, é vedada neste Tribunal Superior sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. As Instruções Normativas SRF 247/02 e SRF 404/04 não restringem, mas
apenas explicitam o conceito de insumos previsto nas Leis 10.637/02 e
10.833/03.
5. Possibilidade de creditamento de PIS e COFINS apenas em relação aos os
bens e serviços empregados ou utilizados diretamente sobre o produto em
fabricação.
6. Interpretação extensiva que não se admite nos casos de concessão de
benefício fiscal (art. 111 do CTN). Precedentes: AgRg no REsp 1.335.014/CE,
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720099/2011-11

Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/2/13, e REsp 1.140.723/RS,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/9/10.
7. Recurso especial a que se nega provimento.
Dado o panorama, entendo que a melhor interpretação está com a terceira corrente,
pelos motivos a seguir.
Ressalta-se, ainda, que a matéria também está submetida à repercussão geral no STF no
RE com Agravo no 790.928.
Inicialmente, destaca-se que a materialidade do fato gerador dos tributos envolvidos é
distinta, isto é, a incidência sobre o produto industrializado para o IPI, sobre o lucro
(real, presumido ou arbitrado), para o IRPJ, ao passo que o PIS/Pasep e a Cofins
incidem sobre a receita bruta.
Esta distinção se refletiu na redação original do artigo 3o, na definição das hipóteses de
crédito, especialmente a relativa a insumos, dada por "bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes". De plano, salta aos olhos a
impropriedade de utilização da legislação do IPI como parâmetro, em razão da inclusão
de serviços na mesma categoria normativa de bens, inaplicável à definição de IPI dada a
bens.
Outra distinção marcante relativo ao IPI reside na inclusão de combustíveis e
lubrificantes na definição de insumos. A legislação do IPI delimitou o alcance da
definição, especialmente no Parecer Normativo CST no 65/1979, em função do contato
físico direto com o produto em fabricação, o que levou à impossibilidade de tomada de
crédito de IPI sobre tais bens, inclusive objeto de edição da Súmula CARF no 19:
Súmula CARF no 19: Não integram a base de cálculo do crédito presumido da
Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez
que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando
nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
É cediço que combustíveis não entram em contato físico direto com os produtos durante
o processo produtivo, razão pela qual não podem ser inseridos no conceito de insumo
adotado pelo IPI. Sendo assim, conclui-se que as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, ao
inserirem os termos combustíveis e lubrificantes na categoria de insumo, estabelecem
um marco jurídico distinto da legislação do IPI.
Verifica-se que, de fato, a própria Receita Federal flexibilizou a questão do contato
direto com o produto em fabricação. Vejamos a Solução de Divergência no 14/2007 e no
35/2008, as quais permitem a dedução de partes e peças de reposição de máquinas e
equipamentos, desde que não incluídas no imobilizado:
Solução de Divergência no 14/2007:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
EMENTA: Crédito presumido da Cofins. Partes e peças de reposição e serviços
de manutenção. As despesas efetuadas com a aquisição de partes e peças de
reposição e com serviços de manutenção em veículos, máquinas e equipamentos
empregados diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no
País, a partir de 1o de fevereiro de 2004, geram direito a créditos a serem
descontados da Cofins, desde que às partes e peças de reposição não estejam
incluídas no ativo imobilizado.
Solução de Divergência no 35/2008:
Cofins não-cumulativa. Créditos. Insumos. As despesas efetuadas com a
aquisição de partes e peças de reposição que sofram desgaste ou dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas utilizadas em máquinas e
equipamentos que efetivamente respondam diretamente por todo o processo de
fabricação dos bens ou produtos destinados à venda, pagas à pessoa jurídica
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720099/2011-11

domiciliada no País, a partir de 1o de fevereiro de 2004, geram direito à
apuração de créditos a serem descontados da Cofins, desde que às partes e
peças de reposição não estejam obrigadas a serem incluídas no ativo
imobilizado, nos termos da legislação vigente.
Esta distinção fica evidenciada na redação da Lei no 10.276/2001, ao estabelecer o
regime alternativo de crédito presumido de IPI sobre o ressarcimentos das contribuições
para o PIS e a Cofins, delimitando a definição de insumos para o IPI a matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, excluindo a energia elétrica e os
combustíveis, distinguindo-se da redação dos incisos II dos artigos terceiros das leis
instituidoras da não-cumulatividade, a qual inclui combustíveis na qualidade de
insumos.
Por outro lado, a tese de que insumo equivaleria a custos e despesas dedutíveis
necessários à obtenção da receita é por demais abrangente e não reflete a estrutura do
artigo 3o das referidas leis. Este enumera as hipóteses de creditamento, sendo que todas
se referem a custos ou despesas necessárias, o que afasta a definição abrangente, já que
todas as demais hipóteses estariam abrangidas no inciso II, revelando-se, assim
desnecessárias.
Assim, energia elétrica, aluguéis, contraprestação de arrendamento relativas a área
administrativa são despesas necessárias, mas entretanto não são insumos e somente
geram crédito por estarem previstas em hipóteses autônomas. O mesmo ocorre com a
despesa de armazenagem e frete na operação de venda.
A terceira corrente, buscando uma definição própria para insumos, se refletiu em vários
acórdãos deste conselho, em maior ou menor abrangência:
Acórdão no 930301.740:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COFINS. INDUMENTÁRIA. INSUMOS. DIREITO DE CRÉDITO. ART. 3o LEI
10.833/03.
Os dispêndios, denominados insumos, dedutíveis da Cofins não cumulativa, são
todos aqueles relacionados diretamente com a produção do contribuinte e que
participem, afetem, o universo das receitas tributáveis pela referida contribuição
social. A indumentária imposta pelo próprio Poder Público na indústria de
processamento de alimentos exigência sanitária que deve ser obrigatoriamente
cumprida é insumo inerente à produção da indústria avícola, e, portanto, pode
ser abatida no cômputo de referido tributo.
Recurso Especial do Procurador Negado.
Acórdão no 3202001.593:
CONCEITO DE INSUMOS. DIREITO DE CRÉDITO. CRITÉRIOS PRÓPRIOS
O conceito de insumos não se confunde com aquele definido na legislação do IPI
restrito às matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
aplicados diretamente na produção; por outro lado, também não é qualquer bem
ou serviço adquirido pelo contribuinte que gera direito de crédito, nos moldes
da legislação do IRPJ.
Ambas as posições (“restritiva/IPI” e “extensiva/IRPJ”) são inaplicáveis ao
caso. Cada tributo tem sua materialidade própria (aspecto material), as quais
devem ser consideradas para efeito de aproveitamento do direito de crédito dos
insumos: o IPI incide sobre o produto industrializado, logo, o insumo a ser
creditado só pode ser aquele aplicado diretamente a esse produto; o IRPJ incide
sobre o lucro (lucro = receitas despesas), portanto, todas as despesas
necessárias devem ser abatidas das receitas auferidas na apuração do resultado.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720099/2011-11

No caso do PIS/Pasep e da Cofins, a partir dos enunciados prescritivos contidos
nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, devem ser construídos critérios
próprios para a apuração da base de cálculo das contribuições. As
contribuições incidem sobre a receita da venda do produto ou da prestação de
serviços, portanto, o conceito de insumo deve abranger os custos de bens e
serviços, necessários, essenciais e pertinentes, empregados no processo
produtivo, imperativos na elaboração do produto final destinado à venda,
gerador das receitas tributáveis.
Recurso Voluntário parcialmente provido.
Acórdão no 3201001.879:
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumos no contexto da Cofins não-cumulativa é mais abrangente
do que o conceito da legislação do IPI, devendo ser admitido todo dispêndio na
contratação de serviços e aquisição de bens essenciais ao processo produtivo do
sujeito passivo, independentemente de ter contato direto com o produto em
fabricação.
Acórdão no 3401002.860:
CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITO DE PIS
E COFINS NÃO-CUMULATIVOS.
O conceito de insumo deve estar em consonância com a materialidade do PIS e
da COFINS. Portanto, é de se afastar a definição restritiva das IN SRF nos
247/02 e 404/04, que adotam o conceito da legislação do IPI. Outrossim, não é
aplicável as definições amplas da legislação do IRPJ. Insumo, para fins de
crédito do PIS e da COFINS, deve ser definido como sendo o bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente na produção de bens ou prestação de serviços,
sendo indispensável a estas atividades e desde que esteja relacionado ao objeto
social do contribuinte.
Acórdão no 3301002.270:
COFINS/PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
A legislação do PIS/Cofins atribuiu conceito próprio de insumos para o fim de
aproveitamento dos créditos da não cumulatividade. Este conceito não é tão
restritivo quanto o da legislação do IPI e nem tão amplo quanto à legislação do
imposto de renda.
Acórdão no 3403003.629:
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à COFINS não guarda
correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente
restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao comando
legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final.
Entendo, pois, que a expressão "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda" deve
ser interpretada como bens e serviços aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação e na prestação de serviços, no sentido de que sejam bens ou serviços
inerentes à produção ou fabricação ou à prestação de serviços, independentemente de ter
havido contato direto com o produto fabricado, a exemplo dos combustíveis e
lubrificantes, expressos no texto legal Assim, devem ser entendidos como insumos, os
custos de aquisição e custos de transformação que sejam inerentes ao processo
produtivo e não apenas genericamente inseridos como custo de produção.
[...]
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720099/2011-11

Estabelecidas as premissas acima, passa-se à análise específica dos pontos
controvertidos
III – Hipoclorito de Sódio:
No julgamento da impugnação apresentada pela contribuinte, a DRJ se valendo da
definição de insumo contida na IN SRF no 404/2004, entendeu que o hipoclorito de sódio não
possui a natureza de insumos “pois não se trata de bem aplicado ou utilizado diretamente no
produto em fabricação. Trata-se de um bem aplicado para a eventual obtenção de uma matéria-
prima industrial, a água, sendo sua relação com o produto industrializado pela interessada
apenas indireta”.
De acordo com seu objeto social “manipulação de produtos químicos para
produção de medicamentos”, entendo que o uso de hipoclorito de sódio utilizado para
clarificar/purificar a água para fabricação de seus produtos é essencial a atividade empresária
desenvolvida pela contribuinte, e, sem o referido insumo não seria possível atingir a qualidade e
pureza na fabricação dos medicamentos.
A matéria já foi apreciada pela Câmara Superior de Recurso Fiscais, em processo
envolvendo a mesma empresa, no julgamento do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, em que a Turma por unanimidade de votos, decidiu negar provimento ao recurso, para
admitir que o hipoclorito de sódio é essencial a atividade econômica desempenhada pela
contribuinte, portanto, capaz de gerar créditos de COFINS, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO.
HIPOCLORITO DE SÓDIO. POSSIBILIDADE
De acordo com artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do art. 3o, da
Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo ampliativo, desde que
o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária, portanto, capaz de gerar
créditos de COFINS referente ao insumo hipoclorito de sódio.
[...]
(Acórdão 9303-007.512 – 3a Turma, Processo no 13502.000491/2005-01, Rel.
Conselheiro Demes Brito, Sessão de 17 de outubro de 2018). (grifou-se)
Dessa forma, o conteúdo contido no inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.833, de
2003, pode ser interpretado de modo ampliativo, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, de
observância obrigatória a luz do art. 62, anexo II do RICARF, visto que no caso em tela o bem é
essencial a atividade empresária, portanto, capaz de gerar créditos de COFINS, garantindo a
reversão da glosa dos créditos realizada pela fiscalização.
IV – Pallets de madeira utilizados como embalagem no transporte de produtos:
A Recorrente alega que o material de embalagem utilizado, pallets de madeira, é
essencial para acondicionamento dos produtos importados. Afirma que “os produtos da
Recorrente são produtos químicos de suma importância na indústria farmacêutica. Em sendo
assim, as normas de segurança exigem o máximo de cuidado e precaução no acondicionamento
para transporte, no sentido de evitar vazamentos”.
A DRJ por sua vez, manteve a glosa por entender que “apenas as embalagens que se
caracterizam como insumos (estes na acepção restrita dada pela lei) que dão direito a crédito”.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720099/2011-11

Considerando que a questão dos pallets seja assunto controvertido e sem
entendimento pacificado neste Conselho, este Colegiado possui entendimento de que "... no
âmbito do regime não cumulativo, independente de serem de apresentação ou transporte, os
materiais de embalagem utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto
em condições de ser estocado, são considerados insumos de produção e, nessa condição geram
créditos básicos das referidas contribuições." Nesse sentido, destaco o voto proferido nos autos
do processo 13804.002611/2005-00, Acórdão 3302-005.548, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Paulo Guilherme Déroulède, em sessão realizada na data de 19 de junho de 2018:
Por sua vez, a recorrente aduz que tanto as embalagens de transporte quanto de
apresentação e que a distinção não se presta para aferição da possibilidade de
creditamento.
Venho fazendo distinção entre embalagens destinadas meramente ao transporte
daquelas destinadas não só ao transporte, mas também à manutenção da qualidade do
produto a ser vendido. Porém, curvo-me ao entendimento deste colegiado, que,
reiteradamente, vem adotando a posição majoritária de conceder créditos sobre
materiais de embalagem destinados também a transporte, bem como outras turmas
julgadoras deste conselho e a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais. Neste
sentido, citam-se os acórdãos abaixo:
Acórdão no 3302004.890:
CRÉDITOS
DE
INSUMOS.
CONTRIBUIÇÕES
NÃO-CUMULATIVAS.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou
de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a
finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e comercializado, são
considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos da referida
contribuição.
Acórdão 3201003.454:
EMBALAGEM. TRANSPORTE. PALLET. CRÉDITO. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE. Os materiais de embalagens (pallets) utilizados para transporte
interno de produtos fabricados e/ ou para embalagem de proteção, no transporte externo
dos produtos vendidos, estão elencados dentre as despesas que dão direito ao
aproveitamento de créditos da Cofins.
Acórdão no 3402004.880:
CRÉDITO. PALLETS DE MADEIRA PARA TRANSPORTE. AQUISIÇÃO E
REPAROS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
Apenas com a embalagem para o transporte é que a fase produtiva se finda, de modo
que é indispensável e necessária para a composição do produto final, uma vez que a
madeira tem que estar em condições para poder ser disponibilizada ao consumidor; e
sem dúvida está relacionado à atividade da Recorrente, dando direito ao crédito como
insumo do processo produtivo.
Acórdão no 9303006.068:
COOPERATIVA
PRODUTORA
DE
LACTICÍNIOS.
MATERIAL
DE
EMBALAGEM. “PALLETS” DE MADEIRA. PLÁSTICO DE COBERTO. FILME
PLÁSTICO DO TIPO “STRETCH”. PROCESSO DE "PALLETIZAÇÃO". DIREITO
AO CRÉDITO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, fica obrigada a atender rígidas
normas de higiene e limpeza, sendo que eventual não atendimento das exigências de
condições sanitárias das instalações levaria à impossibilidade da produção ou na perda
significativa da qualidade do produto fabricado.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720099/2011-11

Assim, os “pallets” utilizados para armazenagem e movimentação das matérias primas e
produtos na etapa da industrialização e na sua destinação para venda, devem ser
considerados como insumos. Da mesma forma, os materiais de acondicionamento e
transporte plástico de coberto e filme plástico do tipo "stretch" são insumos pois
indispensáveis ao adequado armazenamento e transporte das mercadorias produzidas
pela Contribuinte, face ao tamanho reduzido das embalagens.
De fato, a distinção entre embalagens de apresentação e embalagens de transporte é
própria do IPI e importa na caracterização da ocorrência ou não da operação de
industrialização e definição da incidência do IPI quando condicionada à forma de
embalagem (artigo 3o da Lei no 4.502/1964), ou seja, situações que em nada se
assemelham à tratada nas legislações do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos. Salienta-
se que a legislação do PIS/Pasep e Cofins quando quis utilizar definições do IPI o fez
expressamente, como no §3o do artigo 10 da Lei no 11.051/2004:
Art. 10. Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica encomendante, no caso de
industrialização por encomenda, aplicam-se, conforme o caso, as alíquotas previstas:
(Vigência)
[...]
§ 3o Para os efeitos deste artigo, aplicam-se os conceitos de industrialização por
encomenda do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Por outro lado, as INs SRF no 247/2002, artigo 66, e no 404/2004, artigo 8o, ao disporem
sobre o conceito de insumo, não distinguiram embalagem para apresentação de material
para transporte.
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter
a glosa sobre gás nitrogênio, tambores de aço TF, baldes de aço, etiquetas adesivas,
lacres metálicos, tambores de aço de tampa removível, sacos plásticos, tamboretes
plásticos, bombonas plásticas, fio de nylon, estrados de madeira (pallets) e caixas de
papelão, mencionados no Quadro VII Insumos Glosados da efl. 474."
Destaco ainda, os seguintes acórdão proferidos por essa Turma, senão vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins de
creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; e
os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados diretamente na
prestação de serviços.
CRÉDITOS. INSUMOS. PALLETS. EMBALAGENS
Os pallets e embalagens são utilizados para proteger a integridade dos produtos,
enquadrando-se no conceito de insumos.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITOS. INSUMOS. ALÍQUOTA
ZERO. VEDAÇÃO.
O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o
crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. (Acórdão no 3302-008.954– 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Processo no 10925.909147/2011-50, Rel. Conselheiro José Renato
Pereira de Deus, Sessão de 30 de julho de 2020).
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720099/2011-11

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou
de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a
finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em
perfeitas condições, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
PIS. CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO
A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de
serviços vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep, poderão ser objeto de
compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre. (Acórdão no 3302-007.818 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
10830.900983/2013-90, Rel Conselheiro Raphael Madeira Abad, Sessão de 16 de
dezembro de 2019).
Em relação aos Pallets entendo que a glosa deve ser revertida, considerando sua
relevância à atividade exercida pela recorrente, os quais são utilizados como forma de viabilizar
o carregamento dos produtos por ela produzidos “medicamentos”, no sentido de evitar
vazamentos.
Com base no acima exposto, entende-se ser necessária a reversão da glosa das
despesas com pallets.
V – Conclusão:
Considerando o acima exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso
Voluntário, dando-lhe provimento parcial para reverter a glosa dos insumos: hipoclorito de sódio
e pallets de madeira.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital